Tribunal: STF
Processo: AI 438860
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO. OFENSA
INDIRETA.
        Controvérsia decidida à luz de normas
infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
Brasil.
        Agravo regimental não provido.